Tribunal: TJES
Processo: 5006567-67.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006567-67.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: MARCELO SUAVE
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FACEBOOK
. CRIAÇÕES DE PERFIS FALSOS EM NOME DO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PLATAFORMA. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DOS CONTEÚDOS E PERFIS FALSOS. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO (DE R$ 30.000,00 PARA R$ 10.000,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM
CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5006567-67.2023.8.08.0030

Recorrente: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

Recorrida: MARCELO SUAVE

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (822233).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu duplo efeito;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
ausência de falha na prestação de serviços;
d)
desproporcionalidade da ordem de remoção integral – possibilidade de exclusão de forma pontual dos conteúdos considerado ofensivos publicados na conta;
e)
impossibilidade de condenação da plataforma recorrente ao pagamento de danos morais.

Depreende-se dos autos que o recorrido atua com publicações de conteúdo em redes sociais e que foi surpreendido com publicações e criação de perfis falsos em seu nome, na plataforma da parte recorrente.

O juízo de origem julgou parcialmente procedente os pleitos autorais, determinando a exclusão dos conteúdos e perfis falsos descritos na inicial (ratificando, em definitivo, a tutela de urgência ao seu tempo concedida), além da condenação da parte recorrente ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais, no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em que pese as alegações expostas pela parte recorrente em suas razões recursais, entendo que restou evidenciada a falha na prestação de serviços, notadamente em relação ao dever de segurança das contas e perfis de seus usuários, já que conteúdos foram publicados e perfis criados por terceiros que se passaram pelo recorrido.

Assim, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida nesse aspecto, inclusive pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95), destacando-se:

O requerido, por sua vez, não trouxe aos autos, os dados dos perfis apontados pelo autor como falsos, certamente por ter ciência que não foram criados por aquele, o que me faz concluir, que efetivamente são perfis criados por terceiros, utilizando a imagem do autor de forma indevida.

[...]

Por fim, quanto ao argumento inerente a suposta inobservância do art. 19 do Marco Civil da Internet, entendo que não ocorre no presente caso, pois não se trata de exclusão de publicação/perfil em razão do teor do conteúdo publicado.

Trata-se, em verdade, de falha nos sistemas de segurança da requerida, permitindo que terceiros se cadastrem e se passem pelo autor em sua plataforma, de forma fraudulenta. Ou seja, a publicação deve ser excluída por estar em nome do autor, porém, de forma falsa, vez que não foi realizada por aquele.

Em relação ao dano moral, este restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, resultantes do descumprimento do dever de segurança dos serviços prestados pele empresa recorrente em relação aos dados do recorrido, que foram indevidamente utilizados por terceiros.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTAGRAM. PERFIL FALSO.
Criminosos criaram perfil falso na plataforma do INSTAGRAN, utilizando-se de dados da conta do autor (fotos, nome e marca) e passaram a oferecer produtos, sem que houvesse a entrega. Denúncias na órbita administrativa apresentadas pelo autor e por clientes lesados. Letargia do FACEBOOK em solucionar o impasse
. Conta desativada somente após ajuizamento da demanda e concessão de tutela de urgência. Sentença de procedência parcial. Inconformismo do autor.
FORTUITO INTERNO. Aplicação do CDC à casuística. Autor que tomou conhecimento do perfil falso e, a despeito da comunicação, o réu que não apresentou solução. Não lhe socorre a assertiva de que estaria impedido de agir diante da legislação em vigor, notadamente o Marco Civil da Internet. Inteligência do art. 7º, incisos I e XIII, da Lei n. 12.965/2014 Obrigação de fazer mantida. DANOS MORAIS. Ocorrência. Situação que superou o mero dissabor.
O autor teve sua marca maculado, havendo descrédito na sua atuação profissional. Angústia diante da inércia do apelante. Seguidores que foram enganados pelos criminosos. Os contratempos daí advindos que não podem ser imputados como meros transtornos. Condenação arbitrada em R$ 10.000,00. SUCUMBÊNCIA. Inversão. RECURSO PROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1068767-98.2022.8.26.0100; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 24ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/12/2022; Data de Registro: 15/12/2022)

No que tange ao
quantum
devido, entendo que, data máxima vênia, a sentença de origem merece reforma, isto porque o valor fixado pelo juízo de 1º grau, a título de danos extrapatrimoniais (R$ 30.000,00), é elevado.

Ora, é cediço que a indenização por dano moral assumiu no direito brasileiro além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica (não somente punitiva) de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo um caráter de prevenção neste último caso, ou seja, não pode e não deve ser fundamentado praticamente e exclusivamente no aspecto punitivo.

Além do mais, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, face às circunstâncias do caso concreto, entendo justo e razoável a redução do
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que, ao meu ver, revela-se suficiente para reparar o dano causado à parte recorrida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença de 1º grau tão somente para reduzir o
quantum
arbitrado a título de danos morais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante já corrigido na presente data, a ser acrescido da taxa Selic deduzido o IPCA desde a citação, sendo aplicável unicamente a SELIC a partir do arbitramento.

Sem custas e honorários advocatícios para a parte recorrente, pois restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)